Tribunal: STF
Processo: HC 270383
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.063.115/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, “para afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” e, com isso, estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto.
Colhe-se do voto condutor: 

[...] no caso sub judice, como restou demonstrado, o réu se mostrou profundamente envolvido na atividade criminosa em comento, diante da significativa quantidade de drogas que portava para fins de mercancia 180 porções de cocaína, com peso líquido total de 122,94 gramas [...]. Ainda, o acusado foi abordado em local conhecido pelo intenso comércio de tráfico de drogas, o policial militar Danilo afirmou que já o abordou em outras ocasiões, em pontos de venda de drogas localizados a Vila Zezé (pág. 337/338), e que “...Ao adentrarem, questionaram sobre a droga e informalmente confessou envolvimento com a venda de drogas no bairro Vila Zezé, próximo ao bar do Borges...”, ao passo que o policial Jeferson, por sua vez, esclareceu que já o conhecia como traficante na Vila Zezé, e complementou: “já o viu traficando em situações anteriores” (págs. 339/340), informações que reforçam a convicção que não foi esse fato isolado em sua vida.

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a impugnação específica e fundamentada de todos os óbices opostos pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem. 
5. A análise das razões recursais demonstra que a parte agravante não enfrentou, de modo específico, concreto e pormenorizado, os fundamentos apresentados na decisão de inadmissão do Recurso Especial, como a ausência de prequestionamento (Súmula 283/STF) , a impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário, e a aplicação da Súmula 13/STJ. 
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva e individualizada quanto a cada fundamento impeditivo, não sendo suficientes alegações genéricas ou que se limitem ao mérito da controvérsia. 
7. A ausência de argumentos aptos a alterar os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção da decisão monocrática. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, estarem presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, o qual se limitou ao exame dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE apreciá-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e de violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente